Tribunal: TCU
Processo: 029.093/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por integrantes de comissão permanente de licitação do município de Prata do Piauí/PI, contra o acórdão 5.322/2021-1a Câmara, de relatoria do Ministro Benjamin Zymler.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração interpostos por Ricardo Matos da Cruz e Emanuela Machado Araújo, membros da comissão permanente de licitação do município de Prata do Piauí/PI, em face do Acórdão 5322/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração, consoante arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.